Tribunal: TJBA
Processo: 8048719-22.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8048719-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MESMO CONTRATO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE ALAGOINHAS EM FAVOR DA 2ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA, SOB FUNDAMENTO DE PREVENÇÃO E RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO SUSCITADO PELA 2ª VARA CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ SENTENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. SÚMULA 235/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Alagoinhas em face do Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento. O Juízo suscitado declinou da competência por entender haver prevenção da 2ª Vara, onde tramitou Ação de Busca e Apreensão relativa ao mesmo contrato, distribuída anteriormente, e risco de decisões conflitantes. O Juízo suscitante alega inexistência de conexão e impossibilidade de reunião, pois a Ação de Busca e Apreensão já foi sentenciada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgar a Ação Revisional, verificando se a prevenção ou o risco de decisões conflitantes justifica a reunião com a Ação de Busca e Apreensão, especialmente considerando que esta última já foi sentenciada. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não há conexão entre Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional, ainda que decorrentes do mesmo contrato, por possuírem causas de pedir e pedidos distintos. Precedente: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1744777/GO50. 4. Ainda que se considerasse a possibilidade de reunião com base no art. 55, §3º, do CPC (risco de decisões conflitantes), esta se torna inviável após o julgamento de uma das ações51. Aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 235/STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." 5. Tendo a Ação de Busca e Apreensão sido sentenciada no Juízo da 2ª Vara, não há mais fundamento para a reunião dos feitos, devendo a Ação Revisional tramitar perante o Juízo para o qual foi originariamente distribuída, qual seja, o da 3ª Vara Cível de Alagoinhas52525252. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito conhecido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado. Tese de julgamento: "1. Inexiste conexão entre Ação Revisional de contrato de alienação fiduciária e Ação de Busca e Apreensão, conforme jurisprudência do STJ. 2. Ainda que houvesse risco de decisões conflitantes, a reunião dos processos torna-se inviável se uma das ações já foi sentenciada, nos termos da Súmula 235/STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, §3º 54, 58 55, 59 56, 66, II 57, 951 58, 953 59, 95560. RITJBA, art. 92-A, III61. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1744777/GO62; STJ, Súmula 235. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência Cível nº 8048719-22.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS e como suscitado o JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS), nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora